Tribunal: TJMT
Processo: 0010136-76.2014.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010136-76.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DORCAS CARDOSO SOUZA - CPF: 882.622.781-00 (APELADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), HYGGOR VIRGILIO FERREIRA COSTA - CPF: 046.114.271-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. LAUDO CONTÁBIL UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR OS CÁLCULOS OFICIAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. REFLEXOS EM FÉRIAS E 13o SALÁRIO. PEDIDOS IMPLÍCITOS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO E DO TEMA 810 DO STF. HONORÁRIOS DEVIDOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 85, §§ 1o, 3o E 11, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Barra do Garças contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, no valor de R$ 86.569,93, referentes a diferenças salariais decorrentes de progressão funcional, com reflexos legais.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em definir se:
(i) há excesso de execução nos cálculos homologados;
(ii) é possível a inclusão de reflexos das diferenças salariais em férias e 13o salário; e
(iii) os critérios de correção monetária e juros aplicados estão em conformidade com o título executivo e a jurisprudência dos tribunais superiores.

III. Razões de decidir

3.

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, como órgão auxiliar do juízo e equidistante dos interesses das partes, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente afastável mediante prova técnica robusta, o que não se verifica com a juntada de laudo contábil unilateral.

4.

As verbas reflexas sobre férias e 13o salário decorrem logicamente da condenação ao pagamento de diferenças salariais, configurando pedidos implícitos, cujo reconhecimento não caracteriza julgamento ultra petita.

5.

Os critérios de correção monetária e juros observados pela Contadoria Judicial estão em consonância com o título executivo judicial e com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 (RE 870.947/SE).

6.

A implementação posterior da progressão funcional não afasta o direito da servidora às diferenças salariais referentes ao período em que fazia jus à progressão e não a percebeu.

7.

Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, é devida a condenação do executado em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o, do CPC, bem como sua majoração em grau recursal, conforme §11 do mesmo dispositivo legal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não sendo afastados por laudo contábil unilateral apresentado pela parte.
2. As diferenças salariais reconhecidas em sentença geram reflexos automáticos em férias e 13o salário, por se tratarem de pedidos implícitos.
3. Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos honorários advocatícios, inclusive em grau recursal, nos termos do art. 85 do CPC.”

Dispositivos legais relevantes:
CPC, art. 85, §§ 1o, 3o e 11; Lei no 9.494/97, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante:
STF, Tema 810 (RE 870.947/SE); precedentes do STJ e dos Tribunais Estaduais.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do cumprimento de sentença movido por DORCAS CARDOSO SOUZA, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no valor de R$ 86.569,93 (oitenta e seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), além de honorários sucumbenciais devidos em apartado.

Em suas razões recursais, o Município alega, em síntese:

(i) excesso de execução, pois o valor correto seria R$ 38.132,73;

(ii) que as verbas reflexas no 13o salário e férias não foram objeto de apreciação na sentença, não podendo integrar a liquidação;

(iii) que os acréscimos legais aplicados pelo contador oficial estão em desacordo com o ordenamento judicial; e

(iv) que a autora já teve sua progressão funcional para o Nível 3, Classe B realizada desde março de 2016, conforme Portaria 11477/2016.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, para que seja reformada a sentença recorrida e julgado improcedente o pedido do recorrido, com o regular prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.

Em contrarrazões, a apelada sustenta que o recurso constitui mera reiteração de argumentos já superados e tentativa de rediscutir matéria devidamente decidida em primeira instância, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não interesse na intervenção ministerial, por não vislumbrar hipótese que justifique sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A controvérsia central do presente recurso, em suma, reside na correção dos cálculos homologados pelo juízo de primeiro grau, elaborados pela Contadoria Judicial, em contraposição aos cálculos apresentados pelo Município apelante.

O Município apelante sustenta que há excesso de execução, argumentando que o valor correto seria R$ 38.132,73, conforme laudo pericial contábil por ele apresentado, e não R$ 86.569,93, como apurado pela Contadoria Judicial e homologado pelo juízo
a quo
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade e legitimidade, por se tratar de órgão auxiliar do juízo, equidistante dos interesses das partes. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

No caso em análise, o Município apelante apresentou laudo técnico contábil unilateral, elaborado por profissional por ele contratado, o que, por si só, não é suficiente para infirmar os cálculos da Contadoria Judicial, órgão imparcial e auxiliar do juízo.

Ademais, ao analisar detidamente os cálculos apresentados pelo Município e pela Contadoria Judicial, verifico que a principal divergência reside em dois pontos fundamentais: (i) a inclusão ou não de verbas reflexas (13o salário e férias) e (ii) os critérios de atualização monetária e juros aplicados.

O Município apelante argumenta que as verbas reflexas (13o salário e férias) não foram objeto de apreciação expressa na sentença, não podendo, portanto, integrar a liquidação, sob pena de inovação do título judicial executivo.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. Embora a sentença não tenha feito menção expressa aos reflexos das diferenças salariais no 13o salário e férias, é cediço que tais verbas constituem consequência lógica e implícita da condenação ao pagamento de diferenças salariais.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE REMUNERATÓRIA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL No 11 .738/2008. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VALORES DETERMINADOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). OBSERVÂNCIA DA CARGA HORÁRIA. CONDENAÇÃO SOBRE OS REFLEXOS VENCIMENTAIS. PEDIDO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. SENTENÇA MANTIDA. 1.O piso salarial dos profissionais do magistério público tem amparo constitucional, em especial ao elevado valor de direito de natureza social indicado pelo legislador, no qual, dentre outros princípios, se prioriza a valorização dos professores (art. 206, VIII, da CF/88). 2 .A Lei Federal no 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, foi objeto de controle concentrado de constitucionalidade, por meio da ADI no 4167/DF, oportunidade na qual o STF julgou improcedente a demanda, afastando a inconstitucionalidade da norma federal, estipulando que a sua eficácia seria partir do julgamento de mérito, isto é, 27/04/2011 e assentando que o valor do piso salarial refere-se ao vencimento e não à remuneração global. 3.Considerando que a edição da Lei Federal no 11 .738/2008 visa a garantir que os profissionais do magistério público não recebam vencimento menor do que o padrão mínimo e constatado a violação a esse direito no presente caso, impõe-se o direito da apelada à diferença remuneratória. 4.A legislação processualista civil consagra o princípio da congruência, no qual impõe que o magistrado deve decidir nos limites propostos pela parte, obstando pronunciamento judicial acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra) do pedido (art. 141 e 492 do CPC).
5.A condenação do recorrente ao pagamento das diferenças salariais também sobre os reflexos vencimentais inerentes, tais como décimo terceiro, férias, terço constitucional, entre outros, configura-se em pedido implícito, cognoscível de ofício pelo juiz, vez que tais reflexos são cálculos automáticos realizados a partir do salário base do servidor, o que afasta a incidência de julgamento ultra petita
. 6.Revela-se a não violação aos limites da causa quando o magistrado reconhece pedidos implícitos, tendo em vista a permissão para aplicar uma interpretação lógica-sistemática da exordial (Precedentes do STJ). 7.Em relação aos honorários, ante iliquidez dos honorários sucumbenciais neste momento processual, descabe majoração na forma do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APL: 55566043120218090047 GOIANÁPOLIS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Goianápolis - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, as verbas reflexas (13o salário e férias) são consequência natural e lógica da condenação principal ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão funcional, não havendo que se falar em inovação do título executivo.

O Município apelante alega que os acréscimos legais aplicados pelo contador oficial estão em desacordo com o ordenamento judicial. Contudo, ao analisar os cálculos da Contadoria Judicial, verifico que foram observados os parâmetros estabelecidos na decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que retificou a sentença para estabelecer que:

"Para fins de correção monetária deverá ser calculada pelo INPC desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei 11.960, de 29/06/2009, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/97, quando passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, bem como os juros de mora devidos a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o da 9.494/97."

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), com repercussão geral reconhecida, fixou as seguintes teses:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e

2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Assim, para atualização monetária, deve ser utilizado o IPCA-E, e para os juros de mora, o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme decidido pelo STF.

Nesse contexto, analisando as notas explicativas dos cálculos da Contadoria Judicial, verifico que foram aplicados os seguintes parâmetros:

"5. Taxa de juros mensal utilizada: 0,5% até 10/01/2003 – Código Civil de 1916; 1% de 11/01/2003 até 29/06/2009 – Código Civil de 2002, exceto servidores e empregados públicos, casos em que a taxa de juros será de 0,5%, conforme Medida Provisória no 2.180-35, de 2001; 0,5% de 30/06/2009 até 03/05/2012 – Lei 11.960/2009; Variável a partir de 04/05/2012 – MP 567, de 03/05/2012, convertida na Lei 12.703/12, que condicionou os juros da poupança à SELIC."

Tais parâmetros estão em consonância com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, qualquer irregularidade nos critérios de atualização monetária e juros aplicados pela Contadoria Judicial.

Outrossim, o Município apelante alega que a autora já teve sua progressão funcional para o Nível 3, Classe B realizada desde março de 2016, conforme Portaria 11477/2016, e que tal fato não foi considerado nos cálculos.

Contudo, ao analisar os cálculos da Contadoria Judicial, verifico que foram consideradas as progressões funcionais da autora e os períodos em que efetivamente ocorreram, inclusive a implementação pela Portaria 11477/2016.

Observa-se, com isso, que o que se busca no cumprimento de sentença, de fato, são as diferenças salariais não recebidas pela autora no período entre a data em que ela fazia jus às progressões (conforme reconhecido na sentença) e a data em que tais progressões foram efetivamente implementadas pelo Município.

Com efeito, o fato de a progressão ter sido implementada em março de 2016 não afasta o direito da autora às diferenças salariais do período anterior, desde a data em que ela fazia jus às progressões (01/01/2011 para o Nível 2, 01/01/2014 para o Nível 3, e 08/01/2014 para a Classe B).

Após minuciosa análise dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e pelo Município apelante, verifico que os cálculos da Contadoria estão em conformidade com o título executivo judicial, considerando:

1) As progressões funcionais da autora nas datas reconhecidas na sentença;

2) As diferenças salariais decorrentes dessas progressões;

3) Os reflexos dessas diferenças no 13o salário e férias, como consequência lógica da condenação principal;

4) Os critérios de atualização monetária e juros conforme a jurisprudência atual do STF e do STJ.

Por outro lado, os cálculos apresentados pelo Município apelante apresentam as seguintes
INCONSISTÊNCIAS
e, por isso, devem ser desconsiderados:

1) Não incluem os reflexos das diferenças salariais no 13o salário e férias;

2) Utilizam critérios de atualização monetária e juros diferentes dos estabelecidos na jurisprudência atual;

3) Não consideram adequadamente os períodos em que a autora fazia jus às progressões funcionais.

Portanto, não há que se falar em excesso de execução, estando corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados pelo juízo a quo.

O juízo
a quo
condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o excesso de execução alegado, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, o qual está em conformidade com o disposto no art. 85, § 1o, do CPC, que estabelece que "são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente".

Considerando que o Município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, e que tal impugnação foi rejeitada, é devida a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC.

Ademais, o percentual de 10% fixado está dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC, que prevê, para as causas em que for parte a Fazenda Pública, honorários entre 5% e 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão que rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação supra.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa, totalizando 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observado o limite previsto no §3o, do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026